Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-70.2016.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000081-70.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (APELANTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (APELADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1.009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação.

O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1º, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença.

Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete nº. 517 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-70.2016.8.11.0077

APELANTES: AGUINALDO MARQUES NANTES E OUTRO

APELADO: EMERSON PINHEIRO LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGUINALDO MARQUES NANTES
e
MARIA GORETTE R DE ALMEIDA
, contra R. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
Dra. Djéssica Giseli Küntzer
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0000081-70.2016.8.11.0077, ajuizada pelo advogado do exequente, Dr.
EMERSON PINHEIRO LEITE
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a parte impugnante/executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor controvertido/impugnado referente aos honorários de sucumbência.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que na ação principal foram condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência ao advogado do autor, no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação, e o autor (Alexandre de Oliveira Peixoto) condenado ao pagamento dos honorários do advogado da reconvinte Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, no montante de 10% (dez por cento) do proveito econômico da reconvinte.

Explanam que após interposição de recurso, os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, cuja decisão transitou em julgado, todavia, entendem que referido julgado apresentou erro material.

Mencionam que houve intimação dos executados, ora recorrentes, para o cumprimento da sentença, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 10% (dez por cento) sobre o total.

Afirmam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, em decorrência dos cálculos terem sido apresentados com erro material, que foi rejeitada, seguindo-se da homologação do cálculo pelo juízo.

Entendem como devido o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (já considerando a majoração dos honorários em grau recursal) e despesas processuais, no valor total de R$41.322,62 (quarenta e um mil reais, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos).

Salientam que o apelado juntou um acordão diverso desses autos, que foi utilizado como parte da motivação da Magistrada
a quo
, todavia, embora opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Defendem que “
O EXEQUENTE/APELADO ESTÁ NA IMINÊNCIA DE RECEBER A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SOB O MANTO DE ERRO MATERIAL, MAIS DE 1/3, OU SEJA, MAIS DE 37% DOS VALORES QUE OS APELANTES TÊM DIREITO
” (sic), no importe de R$99.725,04 (noventa e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).

Descrevem que quando apresentaram a respectiva impugnação, informaram que o valor incontroverso poderia ser descontado dos valores consignados nos autos, razão pela qual entendem que a multa de 10% (dez por cento) e honorários devem ser afastados.

Ressaltam que “
ATÉ A DATA DE 13/03/2023, OS APELANTES NÃO RECEBERAM NENHUM CENTAVO DEPOSITADO EM JUÍZO, nem mesmo após o acordo entabulado em juízo no dia 01/09/2022
” (sic), embora renunciassem aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais) no intuito de dar um desfecho na ação original.

Sustentam que
“o Apelado em sua ação acessória de execução de honorários advocatícios, tem se prevalecido do erro material para tentar receber valores exacerbados de honorários sucumbenciais
” (sic).

Asseveram que a Magistrada
a quo
alegou “
que o reconhecimento do erro alegado pelos Apelantes, não se mostra razoável ante a possibilidade de afronta aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica, oportuno ressaltar que o reconhecimento do erro material não afronta os referidos princípios, por ser matéria de ordem pública
” (sic).

Asseguram que “
no que tange a ação original, o magistrado de primeira instância, fixou 10% dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, e não do valor atualizado da causa, e NÃO houve fixação de honorários para o causídico da parte Alexandre sobre a reconvenção, pois quem obteve êxito na reconvenção foram os Apelantes, especificamente a Apelante Maria Gorette
” (sic).

Anunciam que “
quem obteve êxito no pedido reconvencional foram os Apelantes, especificamente a Apelante Maria Gorette, tanto que, o magistrado de primeiro grau ao sentenciar a ação original, condenou o cliente do Apelado, o reconvindo Alexandre, a pagar aos advogados do Apelante 10% sobre o montante do proveito econômico a ser obtido pela reconvinte
” (sic).

Esclarecem que houve “
evidente o equívoco do acordão ao redigir o dispositivo no que tange: 1) a mudança de parâmetro de fixação de honorários, em que alterou a fixação inicial sobre o valor da condenação para valor atualizado da causa (ação principal/originário); 2) majoração de honorários sem fixação inicial pela instância de primeiro grau no que tocante a reconvenção em que a Apelante Maria Gorette foi parte vencedora
” (sic).

Argumentam que “
diante do EVIDENTE ERRO MATERIAL, a jurisprudência é uníssona quanto a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, inclusivo de ofício, mesmo após o trânsito em julgado
” (sic).

Por outro lado, explanam que “
entabularam o acordo com a parte adversa na ação original, em que ficou consignado, em síntese, que os Apelantes aceitariam para dar fim ao processo original, receber os valores que estão depositados em juízo, e que desocupariam a parte da sede da fazenda no prazo de 08 meses, e que após as análises da impugnação na execução de honorários, seria expedido o Alvará para os Apelantes dos valores atualizados depositados nos autos pelo exequente em favor dos executados Aguinaldo e Maria Gorete
” (sic).

Informam que a impugnação foi julgada em 01/12/2022, todavia, não foi cumprido o estabelecido, pois os valores continuam “
depositados em juízo sem a efetiva expedição do alvará em favor dos Apelantes” (sic), de forma que requer a expedição do Alvará de levantamento dos valores atualizados em juízo em favor dos Apelantes, mantendo bloqueado apenas os valores incontroversos
” (sic).

Ainda, mencionam que “
a sentença, ora combatida, condenou os Apelantes em 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor controvertido/impugnado e a pagamento de custas processuais
” (sic).

Expõem que “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
” (sic), pelo que requer a respectiva exclusão, inclusive das custas.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 176908837).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, haja vista a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença deve ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista a natureza jurídica de decisão interlocutória.

No mérito, anuncia que “
as matérias objeto da Ação de Conhecimento e da Reconvenção já transitaram em julgado, tendo sido vista e revista por este E. Tribunal de Justiça
” (sic).

Argumenta que “
Eles viram que perderam o recurso de apelação nessa instância recursal, e, mesmo assim, não interpuseram nenhum outro recurso para rediscutir o alegado erro material, e, quando chegou na fase de cumprimento de sentença, com o trânsito em julgado do Acórdão, eles vieram com essa tese totalmente esdrúxula e sem qualquer cabimento
” (sic).

Esclarece que “
O que eles poderiam, em tese, ajuizar, é uma Ação Rescisória Excelência, porém, eles ficam utilizando do recurso como forma de protelar que o Recorrido recebe os seus honorários sucumbenciais
” (sic).

Em contrapartida, almeja que os recorrentes sejam condenados por litigância de má-fé, “
por entender que o recurso interposto apresentou uma fundamentação descabida, sendo, portanto, meramente protelatório
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 176908842).

O preparo foi recolhido (Id. 191464173).

Na peça Id. 202165185, os apelantes se opõem ao julgamento virtual e postulam pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pela parte recorrida.

O apelado, em preliminar de contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso, por entender que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser recorrida por meio de agravo de instrumento, porque não colocou fim ao processo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o
decisum
recorrido rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e julgou extinta a execução, nos seguintes termos,
litteris
:

“Diante de todo o exposto e, considerando a perda superveniente do interesse de agir quanto a impugnação ao cumprimento de sentença da execução principal (ID: 85531439), ante o acordo homologado anteriormente nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
à ID: 85531432 - execução de honorários advocatícios sucumbenciais - rejeitando os cálculos apresentados pela parte impugnante conforme fundamentado nesta decisão e, bem como
HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo impugnado à ID: 83096755, págs. 03 e 04, fixando como valor devido a quantia de R$ 99.725,04
(noventa e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).

Condeno a parte impugnante/executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% a incidir sobre o valor controvertido/impugnado referente aos honorários de sucumbência, qual seja a diferença entre o valor incontroverso sustentado pelo impugnante em seus cálculos (ID. 85531432, pág. 17 e 18), e o valor realmente devido, reconhecido nesta decisão por meio dos cálculos homologados.

Deferida a reserva de honorários no decurso da análise processual, defiro também a penhora no rosto dos autos em favor da parte exequente, para autorizar o levantamento do valor devido a título de honorários de sucumbência aqui reconhecido.

Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do Advogado Exequente Emerson Pinheiro Leite no montante reconhecido nesta decisão, devendo ser expedido alvará do valor remanescente depositado nos autos em favor da parte executada Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes
.

Por fim, no que diz respeito à dívida referente aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte exequente ao patrono da parte impugnante/executada, Dr. Alinor Sena Rodrigues, verifico ter sido quitada substancialmente, sendo certo que o valor remanescente se encontra depositado nos autos, razão pela qual
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO/OBRIGAÇÃO referente aos mencionados honorários
, o que faço com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se imediatamente, antes de qualquer outro levantamento, ALVARÁ ELETRÔNICO da quantia de R$ 523,82 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) a ser devidamente atualizada desde a data do depósito judicial, em favor do Advogado Alinor Sena Rodrigues.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

É cediço que, nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso de apelação constitui recurso destinado à impugnação da sentença que, em essência, constitui decisão de natureza terminativa.

Lado outro, o recurso próprio à insurgência recursal em face de decisão interlocutória, observadas as hipóteses do art. 1.015 do CPC e a taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ no REsp 1696396/MT, é o agravo de instrumento.

Analisando o teor do
decisum
, evidencia-se que a decisão recorrida coloca fim a execução, até mesmo porque o valor do qual será custeado os honorários, conforme disponibilizado pelos recorrentes, está consignado em juízo, de forma que não haverá prosseguimento da execução para pagamento de suposto saldo remanescente.

Logo, a decisão recorrida não apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas extinguiu a execução, de modo que possui caráter terminativo e, portanto, trata-se de decisão impugnável por meio de apelação, sendo adequada a via eleita pelos recorrentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DE TODO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.
A decisão que resolve a impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa
. O advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte que ele representa, logo não há ilegitimidade ativa no caso. Há que ser incluído no cálculo dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento todo o proveito econômico que foi objeto da condenação, inclusive o valor referente à quitação das cotas do consórcio, como no caso. É possível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do advogado da parte autora (art. 85, § 1º do CPC).”
(TJ-MT 10029215520168110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Avançando na celeuma, a questão posta em debate diz respeito aos honorários de sucumbência do advogado do autor (EMERSON PINHEIRO LEITE) na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Novação c/c Pedido de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Maiorais e Materiais nº. 0000081-70.2016.8.11.0077, ajuizada por ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO em desfavor de MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NATES e AGUINALDO MARQUES NANTES, ora apelantes.

O contrato de compra e venda firmado entre as partes refere-se a um imóvel rural adquirido pelo requerente, denominado Sítio Boipeva, localizado na Gleba Formosa, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com 82,3ha de extensão, pelo valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

A quitação da avença estava condicionada à entrega do imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, da qual o autor alegou que pagou R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), restando remanescente a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), haja vista supostas pendências de regularização do imóvel no INCRA.

Em decorrência disso, os requeridos argumentaram que o requerente não poderia escriturar o imóvel em seu nome, oportunidade em que pediu para recomprar o imóvel de volta pelo valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), por meio de contrato verbal, que foi aceito.

Todavia, depois descobriu que inexistia qualquer restrição do INCRA ou em nome dos demandados quanto ao imóvel, quando desconfiou que o motivo da reversão da venda nunca foi verdadeiro.

O Magistrado na origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato verbal de compra e venda (novação); ratificou a consignação em pagamento do valor remanescente devido; determinou o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais de R$3.724,28 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos),
condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em contrapartida, houve a apresentação de reconvenção pela requerida Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o reconvindo/autor ao pagamento da dívida remanescente pelo contrato de compra e venda firmado com os requeridos, cujo montante perfaz as quantias de R$175.862,79 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) e R$5.000,00 (cinco mil reais), ambas referentes ao valor à vista e não pago, além dos
honorários que também foram fixados no percentual de

10%, embora sobre o valor do proveito econômico obtido pela reconvinte
.

Contra referida sentença sobreveio a interposição de recurso, sob minha Relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOVAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 99, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – MULTA PREVISTA ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – MÉRITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – EVIDENCIADOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
. Embora não se exija que a parte demonstre condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, a renda auferida pelo grupo familiar e a composição dos bens que formam o patrimônio da família, quando devidamente demonstradas, são suficientes para fundamentar a revogação do benefício concedido na origem, especialmente quando destoam, e muito, do que se reputa razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira. A ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Configuram danos morais os sentimentos causados ao adquirente de boa-fé que extrapolam o mero aborrecimento, que, mesmo depois de adimplida parte da avença, não logrou concluir com a obrigação assumida (dar quitação aos valores pactuados) e se viu impedido de obter a transferência do domínio, colocando sob suspeita a sua reputação perante terceiros, com quem firmou compromissos em razão da aquisição do imóvel rural. A atualização monetária constitui mero consectário legal da condenação e, por isso, não requer das partes a prévia postulação, assim como não implica o reconhecimento de julgamento extra petita. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0000081-70.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

No dispositivo do referido julgado, constou expressamente o seguinte:

“É nestes termos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida, conforme fundamentação supra.

Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios em
15% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Na majoração dos honorários, verifica-se que a questão apresentou aparente erro material quanto a base de cálculo dos honorários e ainda determinou a sua incidência também sobre a reconvenção.

De fato, não houve fixação de honorários para o causídico da parte Alexandre sobre a reconvenção, pois quem obteve êxito na reconvenção foram os aqui apelantes, especificamente a Maria Gorette, tanto que o Magistrado de primeiro grau, ao sentenciar a ação original, condenou o cliente do apelado, o reconvindo Alexandre, a pagar aos advogados dos apelantes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o montante do proveito econômico obtido pela reconvinte.

Ocorre que, conforme precedentes do STJ, a correção do erro material se mostra possível,
desde que não implique em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional
, o que fatalmente ocorre na espécie.

Vejamos:

"AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO
. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973.
TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2.
A base de cálculo da verba honorária
é insuscetível de modificação na
execução ou na
fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes
. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida),
além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda
. 4. Ação rescisória procedente."
(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

No presente caso, o erro material poderia ter sido corrigido, com a
simples oposição de embargos de declaração pela parte vencida, todavia, não houve irresignação neste sentido
e o feito transitou em julgado em
04/03/2022
(Id. 120202476).

Logo, a majoração dos honorários utilizando a base de cálculo o valor da causa principal (R$210.000,00) e da reconvenção (R$192.073,65), fez coisa julgada material.

O erro material passível de reconhecimento a qualquer tempo e sobre o qual não se operam os efeitos da coisa julgada é aquele que pode ser identificado de plano e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.

Aqui, se reconhecermos o erro material acima apontado, estaríamos afrontando ao princípio da coisa julgada, pois alteraria totalmente o conteúdo decisório proferido da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, é impossível o reconhecimento da existência de erro material no julgado, pois, após o desprovimento do recurso de apelação, os honorários de sucumbência foram majorados, utilizando-se base de cálculo diversa, que repita-se, não foi questionada por meio de recurso cabível a época, ocorrendo, portanto, a preclusão.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO OPERADA
– QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida. Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que houve a ocorrência de coisa julgada material, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.
A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. In casu, o argumento de que deve ser invertido ônus sucumbencial em razão disso se tratar de matéria de ordem pública, que não opera preclusão, não deve ser acolhido
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10226951620218110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA
– DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO ANALISADA VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto à violação da coisa julgada, ante a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula. O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença (...)" ( AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.05.2022).
”
(TJ-MT 10148644820208110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Prosseguindo, no que tange à
multa
e
honorários
previstos no §1º do art. 523 do CPC, nota-se que o Magistrado de piso, por meio de decisão datada de 27/04/2022 (Id. 176908745), determinou a intimação do devedor para respectivo pagamento, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 10% (dez por cento) sobre o total do débito.

Embora os recorrentes afirmem que a quantia já estava depositada em juízo, referente a consignação em pagamento em seu favor, a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º do NCPC deve ser interpretado de
forma restritiva
, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida
sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença
, não havendo que se falar em seu afastamento.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença
, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1906380 MG 2020/0305090-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença inclusive está sumulada pelo STJ, senão vejamos:

“
Súmula 517 do STJ:
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença
, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
” (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)

Dessa forma, consoante se extrai dos autos, não houve pagamento voluntário, e atrelado a isso, ainda foi apresentado impugnação ao cumprimento da sentença, de maneira que não há falar em isenção dos devedores ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA INDEFERIDA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e
honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015
, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.”
(TJ-MT 10023300420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .)
A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, através da Súmula 517
. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido. III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).”
(TJ-MT 10185184320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Por esta razão,
é devida a multa e honorários, previstos no art. 523 do CPC
.

De outro lado, no que tange ao
pagamento de custas processuais e honorários do incidente de rejeição ao cumprimento de sentença
, com razão os recorrentes.

Eis o teor do
decisum
:

“Condeno a parte impugnante/executada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% a incidir sobre o valor controvertido/impugnado referente aos honorários de sucumbência
, qual seja a diferença entre o valor incontroverso sustentado pelo impugnante em seus cálculos (ID. 85531432, pág. 17 e 18), e o valor realmente devido, reconhecido nesta decisão por meio dos cálculos homologados.”

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não ser possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se:

“
Súmula 519 -
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
.”
(Publicada no DJ-E de 2-3-2015)

Por outro lado, na hipótese de rejeição ao cumprimento de sentença, como sói a espécie vertente, a mencionada Súmula diz que apenas os honorários advocatícios são indevidos, sendo devido, portanto, as custas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADO ENTRE AS PARTES - EM FAVOR DO IMPUGNANTE - CABIMENTO - EM FAVOR DO IMPUGNADO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), o que afasta a possibilidade de rateio dos honorários entre as partes
. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, gera arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante (REsp 1134186/RS - Tema 410).”
(N.U 1008499-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CONFISSÃO DE DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – ACORDO QUE PREVIU APENAS INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE AJUSTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA – INPC – ÍNDICE A SER UTILIZADO -
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – INADMISSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a correção monetária não constitui um acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas recompõe o valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Sua observância prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou de pedido expresso nesse sentido.” (REsp n. 1.446.712/RJ). A correção monetária deve ser calculada sobre o INPC, que é o índice utilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e pelo STJ. (continua abaixo)
"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (Súmula 519/STJ - Tema repetitivo 408).
”

(N.U 1001585-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

No mais, não há que se falar em condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação dos honorários advocatícios fixados quando da rejeição do cumprimento de sentença, em consonância com a Súmula nº. 519 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024